Tribunal: TJES
Processo: 5001326-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE - AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ, é impenhorável o montante de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária, independentemente de se tratar de conta poupança, conta corrente ou conta de investimento.

2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias para pagamento de débito não alimentar não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

3. O
juízo de origem tentou bloquear a quantia correspondente a R$29.910,96 (vinte e nove mil, novecentos e dez reais e noventa e seis centavos) e a quantia bloqueada, no montante total de R$785,24 (setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) era o valor total que o executado, ora Agravante, possuía em conta, circunstância que por si só evidencia que não foi preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família, sobretudo se considerada a ausência de elementos que indiquem outras fontes de renda do executado e os seus gastos relativos à subsistência.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001326-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVANA LIMA DE SOUZA ROCHA e outros

AGRAVADO: GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE - AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ, é impenhorável o montante de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária, independentemente de se tratar de conta poupança, conta corrente ou conta de investimento.

2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias para pagamento de débito não alimentar não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

3. O
juízo de origem tentou bloquear a quantia correspondente a R$29.910,96 (vinte e nove mil, novecentos e dez reais e noventa e seis centavos) e a quantia bloqueada, no montante total de R$785,24 (setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) era o valor total que o executado, ora Agravante, possuía em conta, circunstância que por si só evidencia que não foi preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família, sobretudo se considerada a ausência de elementos que indiquem outras fontes de renda do executado e os seus gastos relativos à subsistência.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001326-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVANA LIMA DE SOUZA ROCHA

AGRAVADO: GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDAGLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SILVANA LIMA DE SOUZA ROCHA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da execução de título extrajudicial nº 0030098-67.2018.8.08.0024 manejada por
GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA
, que indeferiu o pedido do executado/agravante para liberar o bloqueio judicial realizado, por se tratar de bloqueio inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Pois bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento com relação à impenhorabilidade dos depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança, conta-corrente ou outras aplicações financeiras, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (ERESP 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido.(STJ; AgInt-AREsp 1.767.245; Proc. 2020/0253363-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 05/08/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO. 1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não restou demonstrado in casu. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: Julio CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES; AI 0019812-60.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 11/03/2020)

Não desconheço a orientação jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que a impenhorabilidade para pagamento de débito não alimentar não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra insculpida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo sempre ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

Analisando a documentação colacionada, depreende-se que o juízo de origem tentou bloquear a quantia correspondente a R$29.910,96 (vinte e nove mil, novecentos e dez reais e noventa e seis centavos) e a quantia bloqueada, no montante total de R$785,24 (setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) era o valor total que o executado, ora Agravante, possuía em conta, circunstância que por si só evidencia que não foi preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família, sobretudo se considerada a ausência de elementos que indiquem outras fontes de renda do executado e os seus gastos relativos à subsistência.

Vê-se, pois, que além da probabilidade do provimento do recurso, também resta caracterizado o
periculum in mora
diante do caráter alimentar do montante bloqueado/penhorado.

Logo, na esteira do entendimento jurisprudencial supramencionado, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o desbloqueio dos valores de titularidade do agravante realizado por meio do SISBAJUD, procedendo a liberação em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões